Tribunal: STF
Processo: ARE 1501336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ADMISSÃO ANTES DO EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO. EMPREGADO APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. (SÚMULA 126). O Tribunal Regional manteve o restabelecimento do plano de saúde do reclamante sob o fundamento de que o edital de privatização da demandada assegurou o benefício aos empregados e aposentados por ela mantidos. Segundo a jurisprudência iterativa e notória do TST, tal benefício incorporou-se ao contrato de trabalho daqueles que, durante o processo de privatização, já eram empregados da CSN. Trata-se, na verdade, de realização da garantia de observância ao direito adquirido, nos termos do que prescreve o art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão que denegou seguimento ao agravo de instrumento está assim fundamentada:



    [...]



    Em resumo, a interpretação mais adequada a ser dada ao Edital é aquela que conclui que os aposentados, quando alcançassem essa condição, teriam direito aos mesmos benefícios que eram concedidos aos empregados em atividade. Ou seja, o edital se comprometia a estender aos aposentados os direitos dos empregados. No caso vertente, nos interessa um direito em especial, o direito ao plano de saúde. 



    Dito isso, é de total relevância saber se havia, ao tempo de divulgação do Edital, previsão de fornecimento de plano de saúde aos aposentados, haja vista que a obrigação assumida foi com os direitos existentes. Em outras palavras, importa definir se dentre os direitos existentes se incluía assistência médica aos aposentados. Se os empregados que eram contemplados com plano de saúde, permaneceriam com o benefício. De igual modo, os direitos e benefícios concedidos aos aposentados à época seriam também mantidos, porque já existentes. 



    A questão da forma como delineada se resolve pela distribuição do ônus da prova.



    [...]



    Na hipótese, o Tribunal Regional consignou que, na época em que o Reclamante foi admitido, norma regulamentar da Companhia Siderúrgica Nacional oferecia o benefício de plano de saúde a todos os empregados, sendo que a benesse também era estendida aos aposentados. 



    Segundo a jurisprudência iterativa e notória do TST, tal benefício incorporou-se ao contrato de trabalho dos empregados que, durante o processo de privatização, já eram empregados da CSN. Trata-se, na verdade, de realização da garantia de observância ao direito adquirido, nos termos do que prescreve o art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal.”



    Quanto ao tema “supressão do plano de saúde”, o conjunto fático-probatório produzido no Tribunal Regional foi no sentido de que a supressão do plano de saúde, por ato unilateral do empregador, acarretou manifesto prejuízo ao reclamante e violou o seu direito adquirido, a importar no restabelecimento do status quo ante.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente